Tribunal: STF
Processo: ARE 1588773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSAO NA BASE DE CALCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS, 13º SALÁRIO E LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA. CABIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERVA. ENTENDIMENTO DE TRIBUNAL SUPERIOR EM REPETITIVO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO SENTENCIAL. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Trata-se de Apelação em face de sentença, sob aclaratórios rejeitados, que julgou procedente o pedido, condenando o Estado a proceder a revisão dos valores da licença-prêmio, terço de férias constitucionais, gratificação natalina e 13º salário pagos à parte autora, considerando, na sua base de cálculo, a vantagem denominada "Abono de Permanência", enquanto na ativa, bem como a efetuar o pagamento das diferenças do referido benefício, respeitada a prescrição quinquenal (ação distribuída em 19.11.2021).
2. Alega a parte apelante em suas razões recursais, em síntese: ausência de subsunção do tema 424 à hipótese; perda de interesse processual quanto ao calculo do 13º salário incluído o valor do abono de permanência, ante o reconhecimento pelos autores apelados da prática. Aduzem condenação dupla do pedido quanto ao 13º salário; tendo a sentença considerado como coisas diversas a gratificação natalina e o 13º salário. Argumentam a submissão das verbas remuneratórias ao teto constitucional .
3. O abono de permanência, criado pela EC 41/2003, é um incentivo ao servidor público que, não obstante já tenha atendido os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Nos termos do §19 do artigo 40 da CFB, o servidor que opta por permanecer em atividade, tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no artigo 40, §1º, inciso III, alínea “a”, da CF, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no artigo 40, §1º, inciso II, da CF. 
4. Na situação posta, a parte autora apelada é composta por Servidores Públicos Estadual que têm o abono de permanência, deferido administrativamente e implantado. Ante o pretensão autoral discutida nesta lide, o cerne da questão está na natureza do abono de permanência.
5. O apelante se insurge defendendo que a natureza indenizatória do abono em foco, e, argumentando pela inaplicabilidade do Tema 424 do STJ à hipótese uma vez que discussão nos autos não está no desconto de IR sobre a verba.
6. Já está pacificado que o abono de permanência, como vantagem pecuniária permanente, incorpora o patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível e, somente com o implemento da aposentadoria, tal vantagem cessará. Cito: “(...)O abono de permanência é indubitavelmente uma vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará(...)” (REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
7. Sobre o tema não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica no julgamento do Tema Repetitivo nº 424: sujeitam-se a incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/203, e o art. 7º da Lei 10.887/2004.Não obstante a tese referir à incidência de IR no abono de permanência, é de se destacar que na ementa do acórdão lavrado no processo originário do Tema aduzido, encontram-se as razões de decidir , e que levaram à adoção dessa tese jurídica:(...) 2. Esta Seção manifestou-se sobre a natureza jurídica do abono de permanência, quando prestigiou, no acórdão embargado, o entendimento da Segunda Turma, que, ao julgar o REsp 1.105.814/SC, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, reconhecera a incidência do imposto de renda sobre o aludido abono com base nas seguintes razões de decidir: 'O abono de permanência trata-se apenas de incentivo à escolha pela continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado. Com efeito, é facultado ao servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para a aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. O abono de permanência possui, pois, natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do imposto de renda, nos termos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional'. Com efeito, o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito. 3.Verificar se o acórdão embargado enseja contrariedade a normas e princípios positivados na Constituição é matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, alheia ao plano de competência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que para fins de prequestionamento, conforme entendimento da Corte Especial (EDcl nos EDcl nos EREsp 579.833/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 22.10.2007).4. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.192.556/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/10/2010, DJe de 17/11/2010).
8. A razão de decidir, claramente enunciada no referido julgado do Superior Tribunal de Justiça, é a de que o abono permanência tem caráter remuneratório. Sendo assim, o abono de permanência tendo caráter remuneratório, integra os vencimentos do servidor público, e portanto deve ser incluído na base de cálculo da remuneração, sobre a qual devem incidir as verbas pleiteadas pelo recorrido, ou seja, férias acrescidas de um terço e licença-prêmio indenizada.
9. O próprio Superior Tribunal de Justiça em julgado posterior confirma esse entendimento, em caso análogo aos dos autos:AgInt no AREsp n. 2.109.792/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022.
10. No que respeita ao argumento do apelante de tratamento diverso pela sentença do 13º salário e da gratificação natalina, vejo que a sentença em seu dispositivo, de fato, menciona os dois nomes para o fim do pedido inicial. No entanto, facilmente se nota que se trata de um erro material, por repetição, uma vez que uma e outra são a mesma verba.
11. Ainda, sobre a verba, não procede o argumento do apelante sobre inexistência de perda do interesse processual dos autores, uma vez que resta indemonstrado nos autos que para fins de pagamento do 13º salário, o abono de permanência foi considerado no cálculo. Máxime enquanto tal ônus é do réu apelante.
12. Por último, considero a tese do apelante de submissão da remuneração ao teto constitucional. A aplicação do teto constitucional para os servidores públicos decorre de preceito constitucional, e, a fiscalização de sua aplicação, cabe à administração pública quando do pagamento, e/ou ao Tribunal de Contas, nas situações legais de suas próprias atribuições; não cabendo tal mister ao Judiciário, salvo quando efetivamente demonstrado nos autos a violação concreta do dispositivo constitucional ( artigo 37 CF).
13. Reexame Necessário improvido. Apelo prejudicado. Decisão unânime.”

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, nos termos da ementa a seguir transcrita:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO PERMANÊNCIA. INCLUSÃO DE VERBAS NO CÁLCULO. OMISSÕES. ADITAMENTO À EXORDIAL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL COM EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO DO CÁLCULO . VALOR JÁ INCLUSO NO CÁLCULO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. SUPRIMENTO DA OMISSÃO COM INFRINGÊNCIA. LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA E ABONO DE FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO TEMA 163 STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ABONO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS . DECISÃO UNÂNIME.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento ao Reexame Necessário, prejudicando o apelo. 
2. Em sede de razões recursais, o embargante alega que o acórdão atacado está omisso pois não considerou o reconhecimento pela parte autora da inclusão do 13º no cálculo do abono de permanência. Defende ainda que as verbas de licença prêmio indenizada e férias não podem ser computadas no valor do abono de permanência em razão do Tema 163 do STF. Prequestiona explicitamente os artigos 40, §19, da CF/88, na sua redação anterior e atual, além da tese de repercussão geral firmada no TEMA 163 e os artigos 40, §§ 2º e 12; 150, IV; 195, § 5º; e 201, § 11, da Constituição Federal.  
3. Analisando os autos noto que de fato, na emenda à exordial realizada pela petição de ID 29112400, os pedidos iniciais foram alterados pela exclusão do pleito para inclusão do 13º salário no cálculo do abono de permanência. Na referida petição, a parte autora, ora embargada, expressa, para justificar a alteração de seu pedido, que no cálculo do 13º salário já fora incluído o abono de permanência. Desta feita, merece acolhida a alegada omissão quanto à não consideração no acordão vergastado, sobre a havida retificação dos pedidos iniciais (ID 29112400) com a exclusão da pretensão de inclusão do 13º salário no cálculo do abono de permanência. 
4. A despeito da omissão defendida quanto à não inclusão do cálculo do abono de permanência das férias e da licença prêmio indenizada, sob o argumento de que não foi considerado a aplicabilidade ao caso do raciocínio do Tema 163 do STF; importa considerar que inexiste a alegada omissão. No respeitante, vejo que a pretensão dos recorrentes está em rever o entendimento adotado pelo acórdão atacado quanto a natureza do abono de permanência. Explico. O acórdão tomou que o abono de permanência tem natureza remuneratória e, portanto, no seu cálculo devendo ser incluídas as verbas das férias e da licença prêmio indenizada; e, traz em seu corpo respectiva fundamentação, arrimada, inclusive, em entendimento jurisprudencial de Tribunal Superior. 
5. Ademais, à hipótese, não se aplica o raciocínio do Tema 163 invocado pelo embargante, uma vez que a discussão nos autos não é para desconto de contribuições previdenciárias sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria; e, máxime, porque o abono de permanência, mesmo sendo verba que não se incorpora aos proventos de aposentadoria, tem natureza remuneratória, como bem fundamentado no acórdão embargado. 
6. No que respeita ao prequestionamento realizado, observo que não é obrigatório ao julgador analisar exaustivamente todos os pontos ou dispositivos citados pelas partes, cabendo-lhe, isto sim, manifestar-se sobre as questões que lhe são trazidas. O próprio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 612.671/MG, REsp nº 767.584/RS e EDcl no Ag 666.548/RJ) já assentou a desnecessidade de prequestionamento expresso dos artigos legais, sendo suficiente o exame da matéria impugnada (prequestionamento implícito). Tal hipótese, inclusive, restou positivada no novo CPC, na redação conferida ao seu art. 1025, o qual reconhece a desnecessidade do prequestionamento da matéria como mecanismo de admissibilidade dos recursos excepcionais, admitindo, expressamente, o denominado ‘prequestionamento ficto’, a ser analisado nos Tribunais Superiores. 
7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes. Decisão unânime.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente